Tribunal: TJDFT
Processo: 0724437-23.2018.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. STJ. RESP No 1.850.512/SP. TEMA 1076. HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO PARA CADA UMA DAS FAIXAS DOS INCISOS I E II DO § 3o DO ART. 85 DO CPC SOBRE O VALOR DA CAUSA.
1. “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]” (CPC, art. 85, § 2o).
2. “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (Tema 1076 STJ).
3. Juízo de retratação exercido. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Acórdão parcialmente reformado.